Tribunal: STF
Processo: HC 211277
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente a ordem requerida nos autos do HC 695.763, ajuizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes do art. 33, caput, c/c o ar 40, VI, e do art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006. 



3. Inconformada com a decisão, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), provida parcialmente. O paciente foi absolvido do crime de associação para o tráfico, de modo que a pena foi reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento de pena. 



4. Sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 695.763, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), concedeu parcialmente a ordem para afastar a circunstância judicial da quantidade de drogas e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a impossibilidade de se manter a prisão preventiva em face da fixação do regime semiaberto”. Ressalta que o paciente está preso desde 26.06.2020, data da prisão em flagrante. Destaca, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, de modo que “a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente é medida que se impõe”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva, sendo substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da desproporcionalidade da medida com a pena final imposta ao Paciente”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese não evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão. Até porque a hipótese é de paciente condenado por tráfico de grande quantidade de entorpecentes (mais de 12kg de maconha e 24 comprimidos de MDMA e MDA). Quadro que não favorece o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator